Tribunal: TJSP
Processo: 1001285-64.2020.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$11.995,00, relativo a valores despendidos em atendimento médico, bem como indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 - Insurgência – Preliminares afastadas – Apelante é parte legitima para responder a ação,

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de indenização por danos materiais e morais – Sentença parcialmente procedente para condenar a ré ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$11.995,00, relativo a valores despendidos em atendimento médico, bem como indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 - Insurgência – Preliminares afastadas – Apelante é parte legitima para responder a ação, conforme contrato assinado com o município de Jaguariúna/SP - Relação regida pela Código de Defesa do Consumidor que pode optar pelo foro de seu domicílio – Mérito – Autora que foi atingida por um cão quando chegava a plataforma, ocasionando sua queda e fratura no colo do fêmur – Dinâmica do acidente confirmada pelas provas - Impossibilidade de atendimento pela rede pública de saúde, o que levou a autora a procurar atendimento particular – Responsabilidade da ré/apelante constatada - Danos morais configurados pelo desgaste emocional com o acidente, e a espera pelo atendimento, com internação hospitalar prolongada - Sentença está suficientemente motivada – Adoção integral dos fundamentos nela deduzidos – Inteligência do art. 252 do RITJ – Recurso improvido.